Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006959-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), CLEONICE CUNHA ALMEIDA - CPF: 013.760.247-21 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), J N ALVES PINHO - CNPJ: 07.061.565/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON ALVES PINHO - CPF: 443.210.235-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VERBA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Ú
nica da Comarca de Arenápolis
que indeferiu o desbloqueio de R$ 1.370,24 constritos via SISBAJUD, autorizando o levantamento pelo exequente após a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a impenhorabilidade do valor bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que a executada
recebe
renda mensal líquida de R$ 1.518,00 a título de aposentadoria por incapacidade permanente, e que a constrição recaiu sobre parcela substancial desse montante, incide a proteção do art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba alimentar vocacionada à preservação do mínimo existencial.

4. Ainda que se afastasse a origem previdenciária, a quantia constrita é muito inferior ao limite de 40
salários-mínimos
, incidindo a salvaguarda do art. 833, X, do CPC, interpretada, pela jurisprudência consolidada, de modo a abranger valores mantidos em
conta corrente
e outras modalidades,

salvo nos casos de má-fé ou abuso.

5.
Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia bloqueada via SISBAJUD quando demonstrada sua origem em proventos de aposentadoria por incapacidade permanente e sua destinação à subsistência do devedor (CPC, art. 833, IV).
2
. São impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses legais excepcionais, os valores inferiores a 40
salários-mínimos
, ainda que depositados em
conta corrente
ou aplicações, quando ausente prova de má-fé, abuso de direito ou fraude (CPC, art. 833, X).”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
833, IV
e X, 833, § 2o, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.11.2024,
DJe
02.12.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
no 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.06.2024,
DJe
01.07.2024; TJMT, N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Cleonice Cunha Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000936-08.2016.8.11.0026, ajuizada por Banco Bradesco S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 1.370,24, ao fundamento de que a executada não comprovou, de forma objetiva, que o numerário bloqueado era proveniente de verba impenhorável, determinando, ainda, após a preclusão, a expedição de alvará em favor do exequente.

Sustenta a agravante, em síntese, que o numerário constrito é impenhorável, porque proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente, destinado à sua subsistência, invocando a regra do art. 833, IV, do CPC. Afirma, ainda, que o valor bloqueado é muito inferior ao limite de 40
salários-mínimos
, razão pela qual também incidiria a proteção do art. 833, X, do CPC. Aduz que a insurgência foi apresentada na primeira oportunidade processual, mediante manifestação com fundamento no art. 854, § 3o, do CPC.

A gratuidade da justiça foi deferida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Ademais, foi concedida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no ponto em que autorizava o levantamento do numerário constrito, determinando-se a manutenção dos valores à disposição do juízo até ulterior deliberação.

Contraminuta pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em analisar a tese de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da Agravante.

Os documentos
juntados
, declaração de benefícios e extrato de pagamento, evidenciam que a agravante aufere renda mensal líquida de R$ 1.518,00, provenient
e de benefício previdenciário
aposentadoria por incapacidade permanente.
O valor bloqueado
(R$ 1.370,24) corresponde
a
parcela substancial, praticamente a integralidade dessa renda mensal,
evidenciando tratar-se de verba alimentar destinada à subsistência
.

Incide, portanto, o art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e verbas de natureza alimentar, em proteção ao mínimo existencial e à dignidade do devedor.

Ainda que assim não fosse,

a quantia constrita é muito inferior ao limite de 40
salários-mínimos
, atraindo a proteção do art. 833,
X, do CPC, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ quanto à extensão da salvaguarda a valores mantidos em
conta-corrente
e outras modalidades, ressalvadas as hipóteses excepcionais, inexistentes aqui.

Nesse sentido:

“[...] A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins,
TerceiraTurma
, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).”

“[...] Consoante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. [...] (STJ-
AgInt
no
REsp
: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2024).”

De igual forma:

“[...] O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso. A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC. Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor. [...] (N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025).”

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, mantenho a concessão já deferida em caráter provisório, restrita ao processamento do presente recurso, sem prejuízo de eventual reapreciação na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para

declarar a impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 1.370,24), determinando, por consequência, a sua liberação em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026